Tribunal: TJSP
Processo: 9001411-90.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001411-90.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante SAMUEL
GUIMARAES ALVARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001411-90.2019.8.26.0637 -Voto no
2
voto número 46151
Agravo em Execução no 9001411-90.2019.8.26.0637
(Exec. no 916.515 V. E. C. Tupã)
Agravante: SAMUEL GUIMARAES ALVARES
Agravada: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 42/42V,
acrescenta-se que o sentenciado Samuel Guimarães Alvares foi
considerado incurso na prática de uma infração disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, combinado com o 39, incisos I, II
e V, ambos da LEP, na data de 27 de dezembro de 2018, sendo
determinada a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir anteriores à data da
falta disciplinar, bem como determinada a interrupção do cálculo de penas
para fins de progressão de regime, a partir do cometimento da falta, nos
termos do artigo 127 da LEP.
Samuel agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 49,
que firmou as razões de inconformismo, às fls. 49V/54, alegando a atipicidade
material da conduta do sentenciado que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 50 da LEP, não configurando a
desobediência. Destacou, ainda, segundo os fatos narrados pelo agravante,
que sua conduta deve ser desclassificada para uma infração disciplinar de
natureza média, nos termos do artigo 45, inciso I, do RIP. Afirmou, também, que
a perda dos dias remidos deve ser fixada no mínimo legal, porque a r. decisão
não observou os ditames do artigo 93, inciso IX, da CF/88. Por fim, destacou
que a prática de falta grave não acarreta a interrupção do lapso temporal para a
concessão de benefícios no âmbito da execução. Requer, assim, sua
absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação
de sua conduta para uma infração disciplinar de natureza média, ou ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001411-90.2019.8.26.0637 -Voto no
3
que mantida sua condenação, seja aplicada a perda dos dias remidos no
mínimo legal, bem como seja eliminada a data da falta como marco
interruptivo do lapso temporal para progressão de regime.
O recurso foi contrariado, às fls. 56/61, e a decisão mantida, à
fl. 62; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 66/72, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se verá.
Com efeito, restou comprovado que o sentenciado Samuel
agira de forma desobediente em desrespeito às normas que regem a
unidade prisional, porque no momento em que os sentenciados eram
liberados para atendimento no setor de sindicância, encontrava-se em
cela diversa daquela em que deveria habitar sem autorização para tanto;
fatos apurados por meio de regular procedimento administrativo
disciplinar (cf. fls. 03V/34) tipificada nos artigos 39, incisos I, II e V, e 50,
inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal.
Salienta-se que Samuel, ora agravante, em suas declarações,
afirmara que habitava em cela diversa da que se encontrava no momento da
abordagem pelos agentes penitenciários, porque teria se dirigido àquele local
tendo em vista que um dos sentenciados daquela cela seria seu companheiro
com quem conversava para sua transferência para a cela 221. Destacou, por
fim, que não pretendera cometer qualquer ato de indisciplina (cf. fl. 23).
Sua admissão de autoria fora, parcialmente, confirmada
pelas declarações dos agentes penitenciários, Ivanilson Antonio da Silva e
Bruno César Menin (cf. fls. 19 e 21), os quais confirmaram que o agravante
teria agido de forma desobediente, porque tinha pleno conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001411-90.2019.8.26.0637 -Voto no
4
proibição de sair de sua cela no período de recolhimento para o almoço.
Ora, está claro que os agentes penitenciários não teriam
razões para assacar acusações aleivosas ao agravante. Não há o mínimo
elemento de prova nos autos a indicar que os funcionários públicos teriam
algum interesse em prejudicá-lo, de modo a reconhecer que, com sua
atitude, incidira, perfeitamente, na grave falta prevista no artigo 50, inciso
VI, da Lei de Execução Penal. E diante da apuração de sua conduta
irregular, reprovável, que configura falta grave, assim deve ser
considerado, como bem observou a Autoridade Apuradora no
procedimento disciplinar. Portanto, diante dos fatos analisados, constata-
se que, realmente, o recorrido não observou os deveres previstos nos
incisos I, II e V, do artigo 39, da L.E.P..
Depreende-se do que foi trazido à baila que o apenado
violou as regras que regem os deveres dos condenados, e que configuram
falta grave, contidas na Lei de Execução Penal e, em razão de sua prática,
deve suportar as consequências previstas no aludido dispositivo legal,
que visam precipuamente coibir desvios atentatórios à ordem e à
disciplina necessárias para o adequado funcionamento de qualquer
unidade prisional. Entender de forma diversa significaria, em última
análise, estimular a insubordinação, e até a violência e a corrupção,
trazendo uma verdadeira insegurança jurídica. E como esclarece
MIRABETE, ao comentar o artigo 39 da Lei no 7.210/84, “deve o condenado
“obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se” (inciso II). Exige-se o acatamento das ordens legais dos
funcionários das instituições penitenciárias e autoridades judiciárias ou
administrativas, tanto dentro do estabelecimento, como fora dele, por
ocasião dos traslados, transferências, condução ou prática de diligências.
Atos de conduta insolente, ameaçadora, desobediência, rebeldia,
insubordinação
etc.
podem
constituir
um
crime
(resistência,
desobediência, desacato etc.), e sempre serão faltas disciplinares graves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001411-90.2019.8.26.0637 -Voto no
5
(art. 50, VI)” (grifos nossos) (“Execução Penal
Comentários à Lei no
7.210, de 11-7-1984”, Ed. Atlas, 9a edição, revista e atualizada até
dezembro de 1999, págs. 110/111).
Assim, diante do quanto alegado, o pleito arguido deve ser
indeferido, para que seja mantida sua responsabilização pela falta grave. Não
há que se falar, portanto, em sua absolvição por falta de provas, quiçá
numa desclassificação para qualquer forma mais branda.
Com relação à perda dos dias remidos, decretada pelo Juízo
das Execuções Criminais, em decorrência da prática de infração disciplinar de
natureza grave, verifica-se que fora aplicada a nova regra instituída pela Lei no
12.433 de 29 de junho de 2011, em vigor desde a data de sua publicação
(de aplicação imediata, dado o caráter processual, e de conteúdo mais
brando para o sentenciado), que alterou dispositivos da Lei de Execução
Penal, dentre os quais os artigos 127 e 128, na parte que dispõem sobre a
remição de parte do tempo da execução da pena por estudo ou por
trabalho. Neste ponto, o juízo da execução criminal, com acerto
irretocável, entendeu necessária a revogação de um terço (1/3), do tempo
remido. Deve ser ressaltado que o sentenciado agira de forma
desobediente, gerando sérios transtornos para a unidade prisional por se
encontrar em cela diversa da que habitava, tentando ludibriar a vigilância,
em total desprezo à ordem e disciplina que devem imperar no ambiente
prisional. Sua conduta colocou em cheque a segurança da unidade
prisional.
Assim, a revogação no patamar de um terço (1/3) fora
fixada estritamente dentro das balizas estabelecidas pelas margens penais
e da discricionariedade que é dada pelo artigo 57, da L.E.P. natureza da
conduta, motivos, circunstâncias e consequências do fato, além da
pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão
, ao juiz, no processo
individualizador da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001411-90.2019.8.26.0637 -Voto no
6
Por fim, em relação ao tema interrupção dos lapsos para fins de
benefícios, por conta da falta grave, deve restar consignado que sua prática tem
por sanção ao beneficiário de regimes mais brandos a regressão de regime com
a consequente imposição de nova contagem temporal e, em uma interpretação
recíproca esta também deve ser aplicada ao caso do sentenciado em regime
fechado. Entretanto, esta interrupção se limita à progressão de regime,
conforme julgados do C. STF e C. S.T.J e Súmulas no 441, 534 e 535 desta
mesma Corte Superior.
A respeito da questão, há vários precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (HC no 14.2453/SP, HC no 2009/0140753-3, Quinta
Turma, Rel. o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u.,
publ. no site: http://www.stj.gov.br; HC 140589/SP, Habeas Corpus
2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o Min. FELIX FISCHER, j. em 17/11/2009,
v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP Habeas Corpus
2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA VAZ, j. em 26/11/2009,
v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, HC 92016/SP, 5a Turma, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/05/2008,
HC no 98394/SP, 6a Turma,
Rela. Mina. JANE SILVA, DJe 29/09/2008) o qual, inclusive, recentemente editou
a Súmula no 441 (“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional”).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR